Tribunal: TJBA
Processo: 8056025-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056025-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DELTA PARTICIPACOES S/A Advogado(s): CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos por Delta Participações S.A. contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que cancelou o Precatório nº 8028205-82.2023.8.05.0000. A embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar haver incerteza sobre a titularidade do crédito, argumentando que a cadeia de cessões realizadas sobre o crédito de origem está claramente definida, sem controvérsias. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com base na existência de alegada certeza quanto à titularidade do crédito objeto do precatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, caracterizada pela presença de proposições incompatíveis no corpo da decisão que comprometam sua coerência. No caso, o acórdão recorrido fundamentou a necessidade de trânsito em julgado da decisão sobre a titularidade do crédito antes da expedição do precatório, uma vez que as cessões deram origem a controvérsias entre a credora originária e as cessionárias. A decisão foi detalhada, sem contradições internas, explicitando que o cancelamento do precatório decorreu da ausência da referida certidão de trânsito em julgado sobre a titularidade dos créditos. Assim, os argumentos apresentados pela embargante não configuram contradição, mas mero inconformismo com o resultado, não passível de correção por embargos de declaração. O uso inadequado dos embargos tem nítido propósito de retardar a solução da questão decidida, o que caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, VII, do CPC e do art. 1.026, §2º do CPC. Em virtude disso, é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme art. 1.026, § 2º do CPC, em valor equivalente a um salário-mínimo. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por litigância de má-fé à embargante, no valor de um salário-mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056025-76.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante DELTA PARTICIPACOES S/A e como embargada a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto do relator.